Tribunal: STF
Processo: RE 1454035
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS DE SAÍDA TEMPORÁRIA E LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.964/2019. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. VEDAÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE LEIS PENAIS PARA O MESMO TÍTULO CONDENATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.